Tribunal: STF
Processo: RE 451988
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: Contribuição social (CF, art. 195, I): legitimidade da
revogação pela L. 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis
de profissão regulamentada pela Lei Complementar 70/91, dado que
essa lei, formalmente complementar, é, com relação aos dispositivos
concernentes à contribuição social por ela instituída, materialmente
 ordinária; ausência de violação ao princípio da hierarquia das
leis, cujo respeito exige seja observado o âmbito material reservado
 às espécies normativas previstas na Constituição Federal.
Precedente: ADC 1, Moreira Alves, RTJ 156/721